Tribunal: TJMT
Processo: 0002489-31.2018.8.11.0023
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002489-31.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JACO ADEMAR CARNEIRO DA SILVA - CPF: 883.903.141-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO ANTONIO MANGAS CATARINO NEGRAO - CPF: 058.181.421-59 (ASSISTENTE), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (ASSISTENTE), CLOVIS MACHADO (ASSISTENTE), MATEUS DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 062.565.001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYLON PEREIRA CARVALHO - CPF: 062.361.291-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ART. 17, §1º, DA LEI Nº 10.826/03 – INSURGÊNCIA DO SENTENCIADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12) - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES - CONFISSÃO DO RÉU QUANTO À ATIVIDADE DE CONSERTO DE ARMAS - APREENSÃO DE MÚLTIPLAS ARMAS MONTADAS E DESMONTADAS, MUNIÇÕES E APETRECHOS PARA RECARGA - DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS - FLAGRANTE DURANTE EXIBIÇÃO DE ARMA A TERCEIRO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPARADA À ATIVIDADE COMERCIAL PELO §1º DO ART. 17 - IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA EFETIVA - TIPO PENAL QUE CONTEMPLA DIVERSAS CONDUTAS ALTERNATIVAS – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM DELITOS SIMILARES - EXERCÍCIO CLANDESTINO DA ATIVIDADE DE ARMEIRO – SENTENÇA MANTIDA-RECURSO DESPROVIDO.

Pratica
comércio

ilegal
de
arma
de
fogo
(art. 17 da Lei 10.826/03) quem adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
arma
de
fogo
, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Comprovada a conduta típica, independente do núcleo do tipo, incabível a desclassificação d
a conduta para o delito

de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa de JACÓ ADEMAR CARNEIRO DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.(ID.251617716)

Inconformado, postula a desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03, sustentando, em síntese, que não há provas suficientes da prática de comércio ilegal de arma de fogo, uma vez que o recorrente mantinha as armas e velharias apenas com intuito de guarda, não havendo comprovação de habitualidade ou estabilidade na comercialização de armas de fogo.(ID.251617728)

O Ministério Público, nas contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do recurso.(ID.251617730)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). SILVANA CORREA VIANNA, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 256496682)

“...A materialidade delitiva está consubstanciada através da apreensão das armas de fogo, munições e apetrechos; dos Laudos Periciais de Balística nº 530.2.03.20113.008930- 01 e 530.2.03.2018.008920-01, bem como nos depoimentos colhidos durante toda persecução criminal. Com relação à autoria dos crimes, não resta dúvida de que o apelante praticou o ilícito da forma narrada na exordial acusatória, já que as provas colecionadas ao longo de toda persecutio criminis não deixam dúvidas. O apelante, ao ser interrogado na fase judicial, negou a prática delitiva da seguinte forma: “Acusado: (...) eu não tava trabalhando, eu tava em casa, (...) chegou uns meninos (...) e queriam comprar uma arma, aí eu falei ‘eu não tenho, não tenho arma para vender’ (...) Promotor: E essas armas estavam lá porque o senhor costumava fazer montagem de armas, mas o senhor não comercializa? Acusado: Não, eu não comercializava, eu trabalhava com conserto, depois que a polícia foi lá pela primeira vez e prendeu as minhas armas eu parei e ficou resto de armas velhas, ficou um monte de coisa velha, e no caso, o que tinha lá só eram essas poucas armas que tinha lá que eram do meu uso mesmo, não eram armas para comércio não (...).” Na DEPOL, os policiais PEDRO ANTÔNIO MANGAS CATARINO NEGRÃO e DANIEL PEREIRA CAVALCANTE, ouvidos pela autoridade policial, declararam que: “(...) QUE em um determinado momento em diligencias pela avenida brasil, observamos que uma pessoa conhecida como JACO ADEMAR CARNEIRO DA SILVA, que já possuiu passagens pela polícia, mostrava uma arma de fogo (espingarda) para o menor MATEUS, na garagem de sua residência, diante da situação e se tratando de flagrante delito, adentramos a residência e realizamos a abordagem nos suspeitos; QUE foi localizado de imediato uma espingarda marca CBC cal.20, em continuidade nos trabalhos foi localizado outras sete espingardas montadas, várias partes de outras espingardas desmontadas, cartuchos de vários calibres já deflagrados, cartuchos intactos, munições de pistola cal.380 intactas, vários apetrechos para fazer a recarga de cartuchos (espoletas, pólvoras cartuchos de metal, sacador, chumbo e projetil para vários calibres e várias capsulas e cartuchos, prontos para serem recarregados) (...)” Nesse mesmo sentido está o depoimento do também policial CLÓVIS MACHADO, que relatou o seguinte: “Que a princípio durante a abordagem as armas estavam armazenadas de modo irregular e outras com bom estado de conservação, foram localizados pedaços de apetrechos de armas que seriam consertadas”. Se não bastasse, como bem pontuou o Douto Promotor de Justiça nas suas contrarrazões, o apelante possui outros quatro procedimentos criminais envolvendo arma de fogo, o que reforça a prática da conduta ilícita descrita na exordial acusatória, não havendo que se falar em desclassificação para o tipo penal de posse ilegal de arma de fogo e munições. Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que, em parte, preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença objurgada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Como visto, a defesa, em suas razões recursais postula pela reforma do édito condenatório, para desclassificar a conduta para o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Narra à denúncia:

“Em 21 de junho de 2018, por volta das 19h14min, na Avenida Brasil, Bairro Mãe de Deus, neste município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado JACO ADEMAR CARNEIRO DA SILVA tinha em depósito, ocultou, desmontou, montou, remontou e expôs a venda, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, arma de fogo, acessório e munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurou-se, na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu várias informações apócrifas narrando que o menor MATEUS DE FREITAS RODRIGUES estava em posse de uma pistola e planejaria, com o auxílio do menor TAYLON PEREIRA CARVALHO, cometer roubos nesta cidade de Peixoto de Azevedo/MT. A partir dai, a Polícia iniciou diligências com o intuito de averiguar as informações, quando, nas imediações da Avenida Brasil, observou o acusado JACO na garagem de sua residência, mostrando uma arma de fogo para MATEUS.

Os Policiais, então, adentraram a residência e localizaram 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda CBC cal. 20, 07 (sete espingardas) montadas, varias partes de outras espingardas desmontadas, cartuchos de vários calibres já deflagrados, cartuchos intactos, munições de calibre .380 e apetrechos para a recarga de cartuchos. Abstrai-se dos autos que, por todo o contexto, ate pela quantidade de armas, que o denunciado praticava, em sua residência, o comércio irregular de armas de fogo e munições. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JACO ADEMAR CARNEIRO DA SILVA pela prática da conduta capitulada no artigo 17, §1° da Lei n2.10.826/03.”

A materialidade e autoria do delito de comércio ilegal de arma de fogo estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos dos policiais e pela apreensão de diversas armas de fogo, munições e apetrechos para recarga de cartuchos, os quais foram submetidos à perícia técnica, consoante Laudos Periciais de Balística nº 530.2.03.20113.008930-01 e 530.2.03.2018.008920-01.

Quanto à alegação de que não haveria provas de comércio ilegal, mas apenas de posse irregular de arma de fogo, tal argumento não prospera diante do robusto conjunto probatório.

Nesse ponto, convém destacar que o próprio recorrente, ao ser interrogado em juízo, admitiu que "trabalhava com conserto de armas"(sic.), apenas negando sua comercialização, da seguinte forma:

“Acusado: (...) eu não tava trabalhando, eu tava em casa, (...) chegou uns meninos (...) e queriam comprar uma arma, aí eu falei ‘eu não tenho, não tenho arma para vender’ (...) Promotor: E essas armas estavam lá porque o senhor costumava fazer montagem de armas, mas o senhor não comercializa? Acusado: Não, eu não comercializava, eu trabalhava com conserto, depois que a polícia foi lá pela primeira vez e prendeu as minhas armas eu parei e ficou resto de armas velhas, ficou um monte de coisa velha, e no caso, o que tinha lá só eram essas poucas armas que tinha lá que eram do meu uso mesmo, não eram armas para comércio não (...).”

Tal confissão, por si só, já caracteriza a modalidade de prestação de serviços relacionada a armas de fogo, conduta expressamente equiparada à atividade comercial pelo §1º do art. 17 da Lei nº 10.826/03, que assim dispõe:

"§1º Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência."

Com efeito, as circunstâncias em que o recorrente foi flagrado - mostrando uma espingarda para um adolescente em sua garagem - aliadas à apreensão de oito espingardas montadas, várias peças de outras armas desmontadas, cartuchos de diversos calibres e apetrechos para recarga (espoletas, pólvora, cartuchos de metal, sacador, chumbo e projéteis), evidenciam, sem margem para dúvidas, que o apelante não apenas possuía armas para uso pessoal, mas dedicava-se à atividade de manutenção, conserto e possível comercialização de armas de fogo.

Na DEPOL, os policiais PEDRO ANTÔNIO MANGAS CATARINO NEGRÃO e DANIEL PEREIRA CAVALCANTE, ouvidos pela autoridade policial, declararam que:

“(...) QUE em um determinado momento em diligencias pela avenida brasil, observamos que uma pessoa conhecida como JACO ADEMAR CARNEIRO DA SILVA, que já possuiu passagens pela polícia, mostrava uma arma de fogo (espingarda) para o menor MATEUS, na garagem de sua residência, diante da situação e se tratando de flagrante delito, adentramos a residência e realizamos a abordagem nos suspeitos; QUE foi localizado de imediato uma espingarda marca CBC cal.20, em continuidade nos trabalhos foi localizado outras sete espingardas montadas, várias partes de outras espingardas desmontadas, cartuchos de vários calibres já deflagrados, cartuchos intactos, munições de pistola cal.380 intactas, vários apetrechos para fazer a recarga de cartuchos (espoletas, pólvoras cartuchos de metal, sacador, chumbo e projetil para vários calibres e várias capsulas e cartuchos, prontos para serem recarregados) (...)”

Nesse mesmo sentido está o depoimento do também policial CLÓVIS MACHADO, que relatou o seguinte:

“Que a princípio durante a abordagem as armas estavam armazenadas de modo irregular e outras com bom estado de conservação, foram localizados pedaços de apetrechos de armas que seriam consertadas”.

Assim, nos termos do Enunciado Orientativo n.8, do incidente de uniformização de jurisprudência n.10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:

“
[...] registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

Corroborando essa conclusão, o histórico criminal do recorrente, conforme apontado pelo Ministério Público em contrarrazões, demonstra seu envolvimento reiterado com armas de fogo desde 2016, tendo sido processado criminalmente ao menos quatro vezes por infrações semelhantes, o que denota a habitualidade na conduta.

Ressalte-se que, para a configuração do crime de comércio ilegal de arma de fogo, não é necessário comprovar uma venda efetiva, bastando a prática de qualquer um dos verbos nucleares previstos no tipo penal - como ter em depósito, desmontar, montar, remontar - no exercício de atividade comercial ou equiparada, como é o caso da prestação de serviços de conserto de armas.

Cumpre destacar que a profissão de armeiro somente pode ser exercida
mediante licença expedida pela Polícia Federal e cadastro junto ao SINARM
, conforme previsão da Portaria nº 2259/2011-DG/DPF, requisitos que o recorrente não preenchia, tornando sua atividade clandestina e, portanto, equiparada à comercial para fins do art. 17 da Lei nº 10.826/03.

Não há que se falar, portanto, em mera posse de arma de fogo para uso pessoal, mas sim na efetiva prestação de serviços de manutenção e conserto de armas, realizada de forma irregular e clandestina, conduta que se enquadra perfeitamente no tipo penal pelo qual o recorrente foi condenado.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte entendimento do Col. STJ:

“O crime do artigo 17, da Lei nº 10.826/2003 tem por bem jurídico tutelado a segurança pública e a paz social, prevalecendo o entendimento de que se trata de crime de perigo abstrato, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal (Nesse sentido: STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1.692.637/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Dispõe também, este Eg. TJMT:

“Estando à confissão extrajudicial do réu corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais e testemunha, os quais não deixam dúvidas de que o apelante exerce atividade de
armeiro
de forma habitual, sem possuir a devida licença expedida pela Polícia Federal, descabe falar em absolvição pelo crime tipificado no art. 17, ‘caput’ e parágrafo único, da Lei n.º 10.826/03, afastando-se a tese de atipicidade da conduta. (N.U 0005452-94.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer DESPROVEJO o recurso de apelação interposto por Jacó Ademar Carneiro da Silva, mantendo-se a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025